Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-22.2024.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8000864-22.2024.8.05.0073

FORO: CURAÇÁ/BA – VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE/APELADO: KAIKE DE SOUZA LEITE

ADVOGADO: ROBERTO SANTOS DE JESUS - OAB BA34465

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MP. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

MÉRITO:

1. PLEITO DE
FENSIVO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA.
ENTENDE-SE QUE A CONDUTA PERPETRADA PELO INSURGENTE É TÍPICA, ESTANDO PREVISTA NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
E CONFIGURADA NO VERBO TRAZER CONSIGO, EM QUE O APELANTE FOI FLAGRADO PORTANDO APROXIMADAMENTE UM QUILO DE COCAÍNA QUE ESTAVA LEVANDO PARA O ESTADO DO CEARÁ.

2. ROGO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM COMPROVADAS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 94438357, FL. 16) - QUE ATESTOU A APREENSÃO 01 (UM) TABLETE CONTENDO COCAÍNA, COM A MARCA DA FACÇÃO FILHOS DO CANGAÇO, PESANDO 1.068,34G (MIL E SESSENTA E OITO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) E 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA XIAOMI, MODELO REDMI -, PELOS LAUDOS DE EXAME PERICIAL DE CONSTATAÇÃO (ID 94438357, FL. 30) E DEFINITIVO (ID. 94438360), BEM COMO
PELA CONFISSÃO
REALIZADA EM JUÍZO PELO
ACUSADO E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO
QUE AFIRMAM QUE O INSURGENTE FOI PRESO EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAVAM A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA.

DOSIMETRIA:

3. PLEITO DEFENSIVO PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. A ÚNICA MODULADORA NEGATIVADA NA SENTENÇA, QUAL SEJA, A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME FOI FUNDAMENTADA DE FORMA CORRETA POIS
O INSURGENTE, AINDA QUE PRESO ANTES DE ULTRAPASSAR A FRONTEIRA DO ESTADO DA BAHIA, JÁ TINHA EM SEU PLANEJAMENTO TRANSPORTAR O TABLETE DE COCAÍNA PARA O ESTADO DO CEARÁ, PASSANDO
AINDA PELO ESTADO DE
PERNAMBUCO, O QUE REVELA MAIOR REPROVABILIDADE DE SUA CONDUTA.

4. PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM DECORRÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ENTENDE-SE QUE O ARGUMENTO TRAZIDO PELO PARQUET DE QUE A CONDUTA DO RÉU REVELARIA CULPABILIDADE
EXACERBADA
PORQUE ELE RESPONDERIA A OUTRA AÇÃO PENAL TOMBADA SOB O Nº 8000871- 19.2021.8.05.0073 NÃO SERVE PARA NEGATIVAR A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA PORQUE A ANÁLISE SOBRE A CULPABILIDADE NÃO DEVE SE ATER A PROCESSOS CRIMINAIS A QUE RESPONDE O INSURGENTE – MAS AO PLUS DE REPROVAÇÃO QUE OCORREU NA CONDUTA. OUTROSSIM, AINDA QUE SE COGITASSE FALAR SOBRE A REFERIDA AÇÃO PENAL, NOTA-SE
PELA CONSULTA AO SISTEMA PJE
QUE A PUNIBILIDADE DO AGENTE JÁ FOI EXTINTA NO REFERIDO PROCESSO APONTADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

POR SUA VEZ, É CORRETO O PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DA NATUREZA A DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO, UMA VEZ QUE A DROGA CAPTURADA, PESANDO 1068,34G (MIL E SESSENTA E OITO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS), REVELA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA DE ALTO VALOR ECONÔMICO AGREGADO E ALTÍSSIMO POTENCIAL LESIVO PARA A SAÚDE DOS USUÁRIOS.

5. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DA PRETENSÃO JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

6. PLEITO DEFENSIVO PARA A RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTOU-SE A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA
DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA, COM VINCULAÇÃO À FACÇÃO "FILHOS DO CANGAÇO".

7. PLEITOS DEFENSIVO E ACUSATÓRIO PARA READEQUAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TANTO A PRETENSÃO DEFENSIVA, QUE PUGNA PELA FIXAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, QUANTO O ROGO ACUSATÓRIO, QUE PUGNA PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO NÃO DEVEM SER ATENDIDOS, UMA VEZ QUE O QUANTUM DE PENA APLICADA EM 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO DEMANDA A APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP.

8. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. A PENA DE MULTA FAZ PARTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E A SUA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OFENDERIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

9. PEDIDO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP.

DETRAÇÃO PENAL:

10. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NA SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CERTIFICADOS, ENCAMINHA-SE A ANÁLISE DA DETRAÇÃO PENAL AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, O QUAL POSSUI GRAU MAIS ELEVADO DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA QUE AFIRA A EVENTUAL DETRAÇÃO PENAL DO APELANTE E REALIZE, SE POSSÍVEL, A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

CUSTAS RECURSAIS:

11. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. A COMPETÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DISPOSITIVO:

12. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR KAIKE DE SOUZA LEITE E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO, ELEVAR A PENA-BASE E REDIMENSIONAR A REPRIMENDA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, §2º, “B”, DO CP, CUMULADA AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 558 (QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 8000864-22.2024.8.05.0073 da Comarca de Curaçá/Ba, sendo Apelantes e Apelados, KAIQUE DE SOUZA LEITE e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e IMPROVER a Apelação interposta por Kaike de Souza Leite e em CONHECER E PROVER EM PARTE a Apelação interposta pelo Ministério Público para negativar as circunstâncias judiciais da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, elevar a pena-base e redimensionar a reprimenda definitiva par
a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do CP, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATO
R